Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-50.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança – Interposição contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em ação mandamental condenando a apelante a fornecer insumos à autora, portadora de Diabetes Mellitus – tipo 1 – Alega em preliminar, ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir – No mérito, problemas orçamentários, que os insumos são fornecidos pelo SUS, porem,

Ementa:
Mandado de Segurança – Interposição contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em ação mandamental condenando a apelante a fornecer insumos à autora, portadora de Diabetes Mellitus – tipo 1 – Alega em preliminar, ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir – No mérito, problemas orçamentários, que os insumos são fornecidos pelo SUS, porem, atualmente sem previsão de inclusão de novos pacientes e aplicação do determinado pelo E. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106 - Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica o Estado fornecer os insumos pleiteados destinados a preservar a saúde e vida da autora.
Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002411-50.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO, é apelada RAFAELA
FERNANDA PORCEL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
2
7a Câmara do Direito Público
Processo no 1002411-50.2019.8.26.0481
Comarca: Presidente Epitácio
Juíza sentenciante: Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
Apelante: Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio
Apelado: Rafaela Fernanda Porcel dos Sntos
(Voto no 31.795)
Mandado de Segurança
Interposição contra sentença que
concedeu parcialmente a segurança em ação mandamental
condenando a apelante a fornecer insumos à autora, portadora de
Diabetes Mellitus tipo 1 Alega em preliminar, ilegitimidade
passiva, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de
agir No mérito, problemas orçamentários, que os insumos são
fornecidos pelo SUS, porem, atualmente sem previsão de inclusão
de novos pacientes e aplicação do determinado pelo E. STJ no
julgamento do REsp no 1.657.156/RJ Tema 106 - Inteligência
dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que
justifica o Estado fornecer os insumos pleiteados destinados a
preservar a saúde e vida da autora.
Recurso Desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 193/207,
e repetido às fls. 208/222) interposto pelo Secretário Municipal de
Saúde e Município da Estância Turística de Presidente Epitácio, e
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, em sede de mandado de
segurança, que foi julgado parcialmente procedente, e concedida
parcialmente a ordem (fls. 178/183), tornando definitiva a concessão
parcial de liminar (fls. 34/37), para condenar o apelante a fornecer à
impetrante os insumos “agulha para aplicar insulina em caneta,
lancetas e fitas reagentes para glicemia capilar”, na quantidade
especificada na inicial e enquanto perdurar o tratamento, devendo o
impetrante providenciar a atualização da receita a cada seis meses.
Irresignado, o apelante sustenta, em preliminar,
sua ilegitimidade passiva, pois quem deveria fornecer os insumos era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
3
o Estado de São Paulo através da Divisão Regional de Saúde DRS
XI de Presidente Prudente, a impossibilidade jurídica do pedido e falta
de interesse de agir. No mérito alega problemas orçamentários, que
os insumos são fornecidos pelo SUS, porem sem previsão de inclusão
de novos pacientes no programa para diabéticos insulino
dependentes, e a aplicação do decidido pelo E. STJ no julgamento do
REsp 1.657.156/RJ, Tema 106.
Não foram apresentadas as contrarrazões
conforme certidão de fls. 225.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer às fls. 233/235, opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O apelo não merece deferimento.
A autora demonstrou através de documentação
acostada aos autos (fls. 24/25, 28/30 e 33), a necessidade dos
insumos solicitados, pois é portadora de “Diabetes Melitus Tipo 1”, e
que o tratamento oferecido pelo SUS, não esta sendo mais eficaz
colocando em serio risco sua saúde e vida, não restando deduções
acerca da certeza e liquidez do direito do apelante.
A propósito, vale trazer à baila entendimento
nesse sentido desta Egrégia 7a Câmara do Direito Público desta Corte
que assim pondera:
Medicamentos. Dever, legal e constitucional dos entes políticos
em prover os medicamentos necessários para garantir a saúde de
seus cidadãos. Exegese dos arts. 1o, III, 5o, caput e 196 da
Constituição Federal. Patologia atestada por médico profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
4
da saúde capacitado para diagnosticar e atestar. Receituários sejam
de médicos particulares sejam de médicos que atuam no SUS
comprovam a necessidade e o cabimento dos fármacos para
tratamento da moléstia. Jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos.1
No vertente caso, o direito líquido e certo do
suplicante nasceu no instante em que a Secretaria Municipal de
Saúde de Presidente Epitácio (fls. 26/27), recusou-se a fornecer os
insumos solicitados pela impetrante, alegando entre outras coisas que
os insumos são fornecidos pelo SUS, através do programa para
diabéticos insulino dependentes mas “sem previsão de inclusão de
novos pacientes”, o que é uma incongruência, pois o que se almeja
de fato é o amparo à saúde e a vida (direito inerente à pessoa
humana, invocando-se, daí, o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana, art. 1o, III, CF/88 e o dever do Estado art. 196 da
CF/88).
Submeter a impetrante a caminhos mais longos
e penosos para um incerto êxito na efetivação do seu direito,
certamente, não é de todo conveniente.
Nessa
toada,
a ação de mandado de
segurança é a via adequada para se pleitear a ofensa ao referido
direito, o que, in casu houve, e, de rigor, deve ser combatida
revestindo-se, para tanto, do citado mandamus, não podendo se falar
em impossibilidade jurídica do pedido, e falta de interesse de agir.
Já a alegação de ilegitimidade passiva do
Município não pode prosperar porque a obrigação de zelar pela saúde
do cidadão é solidária entre o Estado, o Município e a União, cabendo
1 Apelação Cível n. 802.329.5/7 Voto n. 6428. Comarca de Ribeirão Pires. Relator: Nogueira Diefenthäler

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
5
ao cidadão optar a quem deseja acionar, como prega o artigo 23,
inciso II, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 23 É competência comum da União, dos Estados,
do distrito Federal e dos Municípios:
(...)II
cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;”
Não há como se acolher qualquer argumento
de que os recursos são limitados e que se deve adotar planejamento
para o atendimento do maior número de pessoas, ante a falta de
recursos orçamentários e diante da oportunidade e conveniência do
Administrador, pois devem ser observados os ditames constitucionais
que tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos dos artigos
6o e 196 a 200 da Constituição Federal. A alegação de que os
insumos não estão no rol padronizado pelo Ministério da Saúde não
pode servir de panacéia para justificar o desatendimento à recorrida
em questão.
O Estado, que tem função principal de servir os
seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como no caso em
tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de
deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões
orçamentárias, eximir-se de sua obrigação.
E nem se alegue a natureza programática das
normas que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a
saúde, com os consectários que lhes são naturais, pois que é
necessário, o quanto antes, rever o conceito do alcance de ditas
normas, sob pena de tornarem-se letra morta, se dependentes tão
somente do exame de oportunidade e conveniência do Executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
6
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário
o cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela
jurisdicional, ainda que em face do Estado, quando provocado por
meio hábil, controlando, portanto, a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a
exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação
de programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas,
além disso, às exigências do bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do
Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o
princípio constitucional de harmonia e independência entre os
Poderes, escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a
garantia individual expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da Carta
Magna, ante o perigo de lesão ou ameaça a direito da apelada, não se
olvidando, de outro lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei
Maior, conforme dito anteriormente.
Finalmente, entendo que o presente caso de
fornecimento de insumos, não se enquadra no decidido pelo E. STJ,
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106, pois aqui não se
trata de medicamentos.
Assim, de rigor a manutenção d r. sentença de
primeiro grau.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-50.2019.8.26.0481 -Voto no
7
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator